Tribunal: TJPA
Processo: 0003894-11.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003894-11.2020.8.14.0133

APELANTE/APELADO: LUCAS DANIEL SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DA DEFESA
–

01) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE
.

A pena-base aplicada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, foi fixada nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias) bem fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

LUCAS DANIEL SANTOS DE ALMEIDA
, por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 30/05/2020, no período vespertino, o denunciado Lucas Daniel Santos de Almeida, ceifou a vida de Marlison Rodrigues Vaz Messias, mediante o uso de arma branca, a saber, a pauladas, na Rua Osvaldo Cruz, em frente à uma garagem de ônibus, as proximidades da BR-316, bairro Águas Lindas, município de Ananindeua.

De acordo com o Ministério Público, o homicídio ocorreu, pois, o denunciado e a vítima teriam discutido, bem como por esta não ter adimplido um débito referente a bebidas alcoólicas que havia ingerido, mais cedo, em um bar denominado “Bar da Morena”. Em decorrência disso, o réu friamente, resolveu ceifar-lhe a vida.

Por fim, destacou o órgão ministerial, que no caso não há que se falar em
animus ladiendi
, pois, depreende-se dos autos que o acusado desferiu diversas pauladas na cabeça do ofendido, ao ponto de o instrumento utilizado para o delito, um pedaço de madeira, partiu-se ao meio, o que, demonstra que o denunciado estava imbuído de
animus necandi
.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, II, do CP.

Transcorrida a instrução e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CP.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando unicamente pela reforma da sentença condenatória, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, argumentando, para tanto, que os fundamentos utilizados pelo sentenciante para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) DO PEDIDO DE DIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Postula o apelante, pela reforma da sentença, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal previsto para o crime de homicídio, pois entende que os fundamentos e as justificativas utilizadas pelo sentenciante para valorar e negativar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são inidôneos.

Todavia, desde já, adianto que pleito não deve ser acolhido.

No caso em comento, o juízo sentenciante, fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
, apresentado, neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 10012231, fls. 01/02):

“
A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 121, § 2º, II, do CP, concernente ao motivo fútil, uma vez que esta foi atingida pelo acusado por motivo fútil consistente em discussão entre o acusado e a vítima em razão do pagamento de bebida alcóolica. Deve partir do patamar mínimo, isto é, 12 anos de reclusão. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é reincidente, o que deverá ser avaliado na segunda fase de dosimetria da pena, a fim de que não ocorra bis in idem. Existem informações nos autos de que o acusado responde também a inquérito policial anterior, porém tal registro não pode ser levado em conta para exasperação da pena base consoante entendimento dos Tribunais Superiores, inclusive já sumulado pelo STJ (Súmula 444 do STJ). Não foram avaliadas de forma aprofundada nos autos a conduta social e a personalidade do agente;
Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que o réu desferiu cerca de seis golpes de pernamanca em região vital do ofendido, vale dizer, a cabeça, o que enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021)
; No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima perdeu a vida bastante jovem, uma vez que contava com apenas 24 anos de idade, deixando companheira, mãe e irmãs inconsoláveis, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo); O comportamento do ofendido pouco contribuiu para a eclosão do evento delituoso, na medida em que este havia dado apenas um tapa no réu, que lhe revidou, desproporcionalmente, com várias pauladas na cabeça;
A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, pois, em vez de resolver sua divergência com o réu de forma menos gravosa, praticou o crime mencionado em plena via pública, na presença de várias pessoas, o que torna a conduta mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8
. Assim, fixo a pena-base em
16 anos e 6 meses de reclusão
”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular e, em que pese a existência de equívoco na avaliação da circunstância judicial, que diz respeito as consequências do crime, entendo que existem motivos concretos e suficientes, extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade e das circunstâncias

do crime, estando justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixada de modo razoável e proporcional, destacando-se, no caso concreto, a frieza, ousadia e a brutalidade do agente criminoso na execução do delito, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem fundamentou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II TODOS DO CP. RECURSO DA DEFESA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJ/PA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 2/3. INPOSSIBILIDADE.
INTER
CRIMINIS
. MAIOR PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1
.
In casu
, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. A pena mínima do delito de homicídio qualificado é de 12 anos e, após valorar negativamente os vetores judiciais “
culpabilidade” e “antecedentes
”, a pena-base do réu foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 15 anos de reclusão. Observa-se que o magistrado agravou a pena em 1 ano e 06 meses para cada circunstância judicial, utilizando-se, no cálculo da primeira fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima
, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”;
2.
O
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito ( HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011688-77.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –
Julgado em 17/06/2024
).

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – PERCURSO RAZOÁVEL DO
ITER CRIMINIS
- RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2.
Escorreita
a fixação das reprimendas-base acima do mínimo legal, pois, reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são desfavoráveis a ambos os réus os vetores culpabilidade (socos e mais de uma facada na vítima), conduta social (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808496-30.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
08/04/2024
).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
PENA FINAL MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019311-02.2017.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024).

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/07/2024